Tribunal: TJES
Processo: 0000222-31.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-31.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN SILVA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E USO DE CHAVE FALSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DE CORRÉU. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que condenou
os réus
pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal), fixando penas de 02 anos e 02 meses de reclusão para Noedson, em regime inicial fechado, e de 02 anos de reclusão para Willian, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Ambos requerem absolvição por insuficiência probatória; Willian, subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do uso de chave falsa e a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora do uso de chave falsa pela ausência de laudo pericial; (iii) determinar se cabe a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão judicial detalhada de Noedson, em harmonia com os depoimentos policiais prestados sob contraditório, constitui prova robusta da autoria e materialidade, legitimando a condenação.

4. A jurisprudência reconhece a validade e a idoneidade dos testemunhos de agentes policiais quando corroborados por outros elementos de prova, inexistindo demonstração de parcialidade no caso concreto.

5. A qualificadora do emprego de chave falsa não depende exclusivamente de laudo pericial, podendo ser comprovada por confissão e prova oral consistente, especialmente quando não há vestígios materiais disponíveis.

6. O Acordo de Não Persecução Penal é ato de natureza negocial, cuja propositura é de atribuição exclusiva e discricionária do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do réu, sendo legítima sua recusa fundamentada pelo
parquet
e ratificada pela Procuradoria de Justiça.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A confissão do corréu, confirmada por depoimentos policiais coesos, é suficiente para fundamentar condenação por furto qualificado.

2. A ausência de laudo pericial não impede a manutenção da qualificadora do uso de chave falsa quando esta encontra suporte em outros meios de prova idôneos.

3. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público avaliar sua pertinência de forma motivada.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4º, III e IV; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2022; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no HC nº 876.671/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; TJPI, ACr 0800055-38.2023.8.18.0032, Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho, j. 26.04.2024; STF, HC-AgR 258.710, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 01.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000222-31.2022.8.08.0023

APELANTE
S
: NOEDSON DE SOUZA FERREIRA
E WILLIAN SANTOS SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
NOEDSON DE SOUZA FERREIRA
e
WILLIAN SANTOS SILVA

em face da r. sentença de fls. 324/329 (ID 15264912) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nas sanções previstas no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, às seguintes penas definitivas:

(I)
Para
NOEDSON DE SOUZA FERREIRA
, 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(II)
Para
WILLIAN SILVA DOS SANTOS
, 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões de ID 15264926, o apelante
NOEDSON DE SOUZA FERREIRA
sustenta, em síntese, que
(i)
a condenação se amparou em depoimentos policiais que destoam daqueles prestados na fase inquisitorial;
(ii)
a vítima não presenciou o fato, baseando seu relato no que
ouviu falar
de um colega; e
(iii)
o conjunto probatório é inconsistente e eivado de dúvidas, o que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nas razões apresentadas no ID 15265140, a defesa de
WILLIAN SILVA DOS SANTOS
pugna, em resumo, pela absolvição por insuficiência probatória, eis que

a condenação se baseou exclusivamente na confissão do corréu Noedson e em testemunhos de
ouvir dizer
, uma vez que a testemunha ocular não foi ouvida em juízo e os policiais não presenciaram o crime.

Subsidiariamente, requer

(
i)
o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, do CP), por ausência de laudo pericial a corroborar a confissão do corréu; e
(
ii)
a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, com base no julgamento do HC 185.913-DF perante o STF, que admite sua proposição em processos em curso, mesmo sem confissão prévia, antes do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, nos IDs 15265138 e 15265144, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16257691, em que opina pelo
não provimento
dos recursos.

Narra a peça acusatória, em síntese, que, em 08 de junho de 2022, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, mediante o uso de chave falsa, subtraíram para si uma motocicleta Honda CG Titan, placa MTD 8765, de propriedade da vítima Gustavo Contaifer da Silva (fls. 02/04, ID 15264912).

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da pretensão absolutória

Pois bem. Na hipótese, ambos os apelantes pugnam pela reforma do édito condenatório, ao argumento de que o conjunto probatório amealhado aos autos seria frágil e insuficiente para sustentar a condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, entendo que a irresignação dos recorrentes não merece prosperar.

A
materialidade
do delito de furto encontra-se devidamente comprovada, dentre outros, pelo Auto de Apreensão, no Boletim de Ocorrência e, notadamente, no Auto de Restituição do veículo à vítima.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma clara e induvidosa das provas produzidas.

No caso, o apelante
NOEDSON DE SOUZA FERREIRA
, ao ser interrogado em juízo, confessou de maneira detalhada e espontânea a prática do crime, em consonância com a denúncia.

Em suas palavras, admitiu que, na companhia de Willian, subtraiu a motocicleta, utilizando-se da chave do veículo do corréu para dar a partida no bem subtraído. Afirmou categoricamente:

“(...) que confirma os termos da denúncia; que tinha ido a Iconha-ES; para urinar perto da moto e
a chave da moto de Wilian serviu para a moto
;
que ligaram a moto e fugiram
;
que a idéia foi de Wilian
; que não sabia o que ia fazer com a moto; que não sabe o paradeiro de Wilian; que uma vez furtou uma moto; que nunca respondeu processo; que tem trinta anos; que na sua casa não tinha outras motos furtadas; que não sabia que os policiais desconfiavam que o depoente estava envolvido com furto de motos; que acha que os policiais tenham essa desconfiança que o depoente toma remédio controlado e estava usando droga, cocaína; que começou a usar quando era caminhoneiro em Iconha, uns vinte e cinco anos; que agora consegue parar de usar droga pois tem seis meses que não usa e se precisar faz acompanhamento médico ou até se interna; que não tem filhos; que conheceu Willian na região; que foi preso no outro dia;
que a moto foi apreendida no mesmo dia do furto em um terreno perto; que Willian guardou para pegar depois; que ainda não tinham decidido o que iam fazer com a moto;
(...)”
-
destaquei.

Nada obstante, a narrativa de Noedson não se apresenta isolada, mas, ao contrário, é robustecida pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência e pela própria prisão do corréu Willian em circunstâncias que confirmam a conduta criminosa. Vejamos:

SGT/PMES Marcelo Rangel Oppenheimer

“(...) que estava o depoente e o parceiro cabo Matias; que estavam em patrulhamento rural em Itapemirim; que ficaram sabendo de um furto de uma motocicleta em Iconha, não se recordando a placa; que foi feito um cerco em lograram êxito em prender WILLIAN, que estava fugindo para Itapemirim; que a motocicleta que WILLIAN estava não era o objeto do crime, mas tinha restrição;
que no dia seguinte foi recuperado a motocicleta furtada em Iconha; mas o depoente não estava em serviço; e ficou sabendo do fato pois Noedson informou aonde estava a moto; que ficaram sabendo que eram dois; que no cerco WILLIAN tentou fugir da viatura e quando abordado, confessou o furto da motocicleta em questão;

que WILLIAN quando foi abordado estava em uma outra motocicleta furtada também; que WILLIAN disse que estava com NOEDSON quando furtou a motocicleta;
que os policiais já tinham as informações que os denunciados estavam furtando na região de Marataízes, Itapemirim, Rio Novo e Iconha/ES; que a força tática fez a prisão de NOEDSON, sabendo que o policial Judson participou desta prisão; que confirma o termo de declaração de fls. 06; que confirma os termos de fls. 10 a 14 do boletim de ocorrência; que não sabe informar como eles ligaram a moto. Concedida a palavra ao advogado de defesa, às suas perguntas respondeu: que indagado se viu os dois denunciados com a motocicleta objeto do furto respondeu que só viu Willian em outra motocicleta;
que quando fizeram o cerco o Noedson fugiu e não conseguiram apreender a moto no momento; que Willian confessou que praticou os furtos com Noedson
; que foi preso em outra motocicleta; que não viu os dois juntos em momento nenhum; que a força tática encontrou a motocicleta no mesmo dia; que Noedson foi preso no dia seguinte; que só efetuou a prisão do Willian; que indagado como soube que os dois participaram do furto informou que foram informados pelos policiais de Iconha que já estavam atrás deles, por serem autores de vários furtos. (...)”
-
destaquei.

CB/PMES
Pablo Matias Leonardo

“(...) que no dia do ocorrido estava junto com o sargento Oppenheimer fazendo a operação colheita, uma intensificação na zona rural do Município; que quando estava em Palmital, copiou pelo rádio um furto em Iconha-ES, e como
estava ciente de vários furtos com o envolvimento de Noedson e de posse da informação de que residia na localidade, deslocaram até a residência dele com o intuito de encontrá-lo,

e que se depararam com Willian em uma motocicleta, que tentou fugir e colidiu com a motocicleta na viatura e ato contínuo indagou sobre os fatos e confirmou que estava com Noedson no delito de Iconha que detiveram Wilian e salvo engano Noedson foi detido no dia seguinte pela guarnição do K9, equipe especializada de cães;
que não sabe os integrantes desta equipe; que confirma o termo de declaração de fls. 06-verso. Concedida a palavra ao advogado de defesa, às suas perguntas respondeu: que não viu Noedson em nenhum momento; q
ue via rádio tomou conhecimento que possivelmente podia ser Noedson porque já havia vários furtos praticados por ele na região;
que não sabe dizer se Noedson foi preso na posse da moto pois a prisão não foi feita pelo depoente. (...)”

Ressalte-se, neste ponto, que a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nesse sentido cito jurisprudência desta egrégia Câmara e do colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES,
ApCrim
nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022) –
destaquei.

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018) –
destaquei.

Ademais, embora as defesas busquem infirmar a prova com o argumento de que a condenação se baseou em testemunho de
ouvir dizer
da vítima, que soube do crime por um colega de trabalho, certo é que a condenação não repousa sobre o relato indireto da vítima, mas sim sobre a robusta prova oral produzida em juízo, notadamente a confissão de um dos réus e os testemunhos diretos e coesos dos policiais que efetuaram a prisão.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e convergente, não havendo que se falar em ausência de provas ou em dúvida que autorize a absolvição.

II. Do
afastamento da qualificadora de emprego de chave falsa

Subsidiariamente, o apelante Willian pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. III, do Código Penal, sob o fundamento de que sua incidência se baseou unicamente na confissão do corréu Noedson, sem a indispensável comprovação por laudo pericial.

Ocorre que, o colendo Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a realização de exame pericial para a comprovação da referida qualificadora, embora recomendável, não é imprescindível, podendo ser suprida por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal, especialmente quando o delito não deixa vestígios ou o instrumento utilizado não é apreendido. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CHAVE FALSA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Em que pese ser necessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios, esta Corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação, por outros meios, da ocorrência da qualificadora.
4. No caso, a inexistência de vestígios e a apreensão da referida chave falsa em poder do agravante tornam o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 876.671/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024) – destaquei.

_______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. ADOÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso vertente, ficou demonstrado pela prova oral colhida que o apelante fez uso de chave falsa para dar a partida na motocicleta da vítima e subtraí-la, devendo ser mantida a qualificadora.
2. Mostra-se prescindível a produção de prova pericial, podendo ser suprida por outros meios de prova igualmente aceitos no processo penal, sendo, destarte, incontroversa a prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, III, do CP).
3. A quitação de dívida adquirida com a com compra de entorpecente se mostra fundamento válido para justificar a valoração negativa dos motivos do crime. 4. Em relação ao regime de cumprimento da pena, foi fixado o regime fechado, uma vez que há circunstância judicial desfavorável, bem como a agravante da reincidência. Observou-se o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não havendo mácula na sentença nesse ponto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPI; ACr 0800055-38.2023.8.18.0032; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 26/04/2024; Pág. 40) – destaquei.

Dessa forma, sendo a prova oral robusta e conclusiva, a ausência do laudo pericial não tem o condão de afastar a qualificadora, a qual restou devidamente comprovada nos autos.

III. Do pedido de aplicação do acordo de não persecução penal

Por fim, a defesa de Willian postula a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, conforme disposto pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913-DF.

Conforme leciona Rogerio Schietti Cruz e Eduardo Martins Neiva Monteiro, a instituição do ANPP no ordenamento jurídico, através da Lei nº 13.964/2019, faz parte do movimento de incremento da justiça consensual criminal no Brasil e tem como foco a celeridade na resolução de delitos de médio potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça e que possuem penas mínimas inferiores a 04 (quatro) anos.
1

Expõe o art. 28-A do CPP que o Ministério Público possui discricionariedade para propor o referido acordo à medida que achá-lo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Em outras palavras,
"O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal"
(AGRG no RESP n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Adentrando no caso concreto, depreende-se que o parquet, responsável pela propositura do acordo, já se manifestou sobre a questão de forma motivada em sede de contrarrazões recursais (ID 15265144), aduzindo a não aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no caso concreto.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer ao ID 16257691, manifestou-se no mesmo sentido, afirmando que o instituto, no caso, seria inaplicável.

Assim,
“
Não há nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, quando o Ministério Público, de forma fundamentada, nega a propositura em sede de contrarrazões e em parecer.”
(TJMG; APCR 0013496-16.2023.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 22/07/2025; DJEMG 22/07/2025)

Ademais,
“Não compete ao poder judiciário impor ao ministério público a celebração de anpp, notadamente tendo sido a recusa justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior.”
(STF; HC-AgR 258.710; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 01/09/2025; DJE 26/09/2025)

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida, preliminarmente, a determinação de análise sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e a substituição integral da privativa de liberdade por restritivas de direitos1) Preliminar.
Conversão do julgamento para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Impertinência. No caso em análise, o Ministério Público já abordou a questão em sede de contrarrazões e apontou a insuficiência da medida.
[...]

(TJSP; ACr 1502459-43.2023.8.26.0567; Mairinque; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 29/08/2025)
- destaquei

________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP PREJUDICADO POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A celebração do acordo de não persecução penal (anpp) não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do ministério público, condicionada à presença cumulativa de requisitos legais de natureza objetiva e subjetiva.
4. No caso em testilha, o acusado foi beneficiado com medida despenalizadora nos cinco anos anteriores (suspensão condicional do processo com extinção da punibilidade em 2021) e possui histórico de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, impedimentos legais previstos no art. 28-a, § 2º, incisos II e III, do CPP. 5. [...] Recurso defensivo não conhecido, por perda superveniente do objeto. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1.
A ausência de proposta de anpp não configura nulidade quando presentes impedimentos legais e fundamentada recusa do ministério público em sede de contrarrazões.
2. Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são insuficientes para fundamentar condenação. 3. Diante da incerteza quanto à autoria e ao dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

(TJGO; ACr 5497003- 98.2022.8.09.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 17/06/2025)
- destaquei

________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO" (ARTIGO 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE ACERCA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Não acolhimento.
Promotor de justiça que se pronunciou, em suas contrarrazões, pela impossibilidade de oferta do anpp, em razão da habitualidade delitiva do acusado (artigo 28-a, § 2º, inciso II, do CPP). Parecer da procuradoria geral de justiça no mesmo sentido, acrescentando que a natureza e a elevada quantidade do entorpecente apreendido. 250 unidades de lsd. Revelam a insuficiência do instituto negocial para reprovação e prevenção do delito
, conforme o enunciado nº 2, do grupo de pesquisa em políticas públicas sobre drogas do ministério público do Paraná. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ACr 0005701-78.2023.8.16.0174; União da Vitória; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 07/06/2025; DJPR 09/06/2025)
- destaquei

Portanto, uma vez que o Ministério Público, titular da ação penal e responsável pela propositura do acordo, já aduziu nos autos, de forma fundamentada, que o réu não preenche os requisitos para a celebração do referido benefício, tendo a douta Procuradoria de Justiça convergido com seu posicionamento, não vislumbro a necessidade de qualquer providência tendente a reformar o édito condenatório para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): aspectos gerais e observações sobre a confissão extrajudicial”; Disponível em
https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/907/521

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.